Tribunal: TJES
Processo: 5001281-62.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001281-62.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GIL MARCOS EMERICK
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001281-62.2020.8.08.0047

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: GIL MARCOS EMERICK

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata que em 06/11/2020 recebeu da empresa ré duas faturas, uma delas no valor de R$ 1.112,81, valor muito superior ao das faturas mensais. Aduz que entrou em contato com a locadora do imóvel que, na tentativa de resolver o problema, foi informada pela atendente da Ré que uma das faturas se reporta a correção resultante de uma ligação ilegal, e a outra se refere a correções monetárias.

Outrossim, na data de 10/11/2020, o autor recebeu nova comunicação da empresa requerida, informando que, em razão da ausência de pagamento da fatura no valor de R$1.198,09, seria realizado o corte no fornecimento de energia elétrica na data de 13/11/2020, inobstante o fato de que o vencimento da referida fatura ocorreria somente em 20/11/2020. Por este motivo, requer em tutela de urgência a suspensão da exigibilidade da multa aplicada, bem como da cobrança mensal de multa e a abstenção da empresa em suspender o fornecimento de energia elétrica. Requer, ainda, a declaração da nulidade da cobrança e das multas supracitadas, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$2.000,00.

Apresentou contrarrazões recursais (ID 2483844), onde pugna pelo improvimento do recurso interposto e requer, em pedido contraposto, a condenação do Recorrente em danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Tese da ré

Em sede recursal (Id 2483836), a recorrente arguiu as preliminares de incompetência do Juizado Especial para processamento do feito e de ilegitimidade ativa ad causam da parte recorrida. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito, pela existência de TOI regular, possibilitando cobrança da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa, sendo cabível eventual suspensão do fornecimento de energia e negativação, pugnando, por fim, pelo reconhecimento do pedido contraposto.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 2483834) dispôs que: “Ante ao acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL para DECLARAR inexistentes os débitos impugnadus na inicial, concernente ao T.O.I nº 3490069 (Id. 6081912), devendo a requerida se abster de qualquer ato de cobrança, negativação e/ou suspensão dos serviços, em decorrência da indigitada fatura de recuperação, e IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO formulado pela requerida. Torno definitiva a tutela de urgência ao seu tempo concedida. Por via reflexa, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, não conheço do pedido de reforma feita em sede de contrarrazões recursais, posto que se trata de verdadeira teratologia, eis que a sentença apenas pode ser atacada por recurso inominado, instrumento adequado não utilizado pelo autor/recorrido.

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, eis que a demanda pode ser resolvida apenas com a produção de prova documental, sendo desnecessária a realização de prova técnica.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ad causam do autor, posto que apesar de não ser o titular formal do contrato de fornecimento de energia elétrica, o mesmo é, de fato, o usuário do serviço e a pessoa que irá sofrer, na prática, o corte de energia elétrica em razão das faturas discutidas nos autos, razão pela qual possui legitimidade para a demanda.

Compulsando as provas carreadas, verifico que os elementos probatórios apresentados pelo Recorrente são suficientes para provar que o Autor, ora recorrido, é legítimo titular dos direitos invocados. Isto porque, em que pese não seja proprietário do imóvel, demonstrou ser quem efetivamente usufrui do serviço de energia e também quem paga as contas de consumo, sendo, portanto, o titular do direito pleiteado.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

A recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. O TOI acostado (ID 2483773) à contestação anota expressamente que o consumidor se encontrava ausente, não havendo que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Dessa forma, reitera-se que não se faz necessária perícia, posto que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.